Tribunal: TJSP
Processo: 1001641-66.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Locação de imóvel residencial. Ação de despejo por falta de pagamento.
Não havendo elementos que demonstrem que o irmão da locadora detinha poderes para doar o imóvel aos locatários, que ele tenha efetivamente realizado a doação e que a locadora exonerou os fiadores, a procedência da demanda era medida que se impunha.
Recurso improvido.